Tribunal: TJPA
Processo: 0800158-26.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800158-26.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE DEIXOU DE CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS INTERPOSTOS. PRETENSÃO À REFORMA. ACOLHIMENTO. CASO EM QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO: A) REQUERIMENTO DO EMBARGANTE; B) PROBABILIDADE DO DIREITO; C) PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO (PERICULUM IN MORA) E D) GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES. SEGURO GARANTIA QUE PODE SER ACEITO EM GARANTIA DE EXECUÇÃO FISCAL (ART. 9º, II, DA LEI N. 6.830/1980, NA REDAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA N. 13.043/2014). PROBABILIDADE DO DIREITO DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário por videoconferência, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A
contra a decisão que negou o efeito suspensivo no recebimento dos embargos à execução fiscal sob o argumento de não estarem persentes os requisitos de
fumus boni juris
e
periculum in mora
.

Irresignado recorre alegando essencialmente que a negativa do efeito suspensivo não está devidamente fundamentada uma vez que o que o magistrado nada abordou sobre os referidos elementos de convicção, portanto nula a decisão; que estão presentes os requisitos de periculum in mora e fumus boni juris além do juízo estar garantido.

Requer o efeito ativo neste recurso para emprestar efeito suspensivo aos embargos e o provimento final do mesmo para reformar a decisão.

Concedi a tutela recursal para emprestar efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal nº 0866601-60.2020.8.14.0301, conforme decisão ID4310456.

Contrarrazões em ID4598196.

O Ministério Público se manifestou pelo não provimento do recurso ID4681060.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e ratifico a decisão de admissibilidade, reconhecendo, em definitivo que estão presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos, quais sejam: existência de garantia da execução; a relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e a ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação que o prosseguimento da execução possa causar à executada (
periculum in mora
).

Sobre a probabilidade cabe expor que a respectiva ação de execução tem origem em créditos tomados como indevidos e que se referem a suposta diferença de estoques decorrente de alegada omissão de saídas de produtos do estoque, apuradas através de levantamento específico.

Segundo a agravante o Fisco paraense não considerou dados decorrentes da análise do Livro Registro Controle da Produção de Estoque – RCPE, este sim, hábil a fundamentar a análise pretendida pela administração fiscal.

No referido Livro, nos termos do art. 495 do RICMS/PA, constam registradas as movimentações internas como, por exemplo, as degradações que não importam em transferência de titularidade do produto, portanto não consideradas o fato gerador do tributo.

Segundo a Fazenda Estadual, a fiscalização não fez uso desse expediente porque concluiu que a empresa agravante não o possui ou não o apresentou.

Ora se esse argumento do fisco fosse procedente, não estaria a empresa embargante requerendo perícia contábil nos Livros de registros empresariais e mercantis apresentados, bem como nas notas fiscais e planilhas de conciliação disponibilizadas, conforme o fez em petição ID83656545 no processo de origem, quando afirma que a produção da prova pericial se mostra necessária também para validar seus cálculos declarando-se ao final a desconstituição do crédito tributário objeto da autuação fiscal.

Some-se em favor da executada que no processo administrativo tributário lhe foi denegado o direito de realização dessa perícia técnica com busca ao correto levantamento de estoques, o que levou a decisões (na seara administrativa) estarem amparadas em premissas absolutamente equivocadas e entendimento já amplamente superado dos Tribunais.

Ora,
se de fato houve expurgo e/ou não circulação do combustível como pretende demonstrar na farta documentação juntada aos embargos, o fato gerador sobre o qual se assenta o auto de infração fiscal e a respectiva execução não se concretizou, e se
não se realizou o fato gerador presumido, qual seja, a venda do combustível de aviação, é incabível a tributação do ICMS
.

A Petrobras promoveu da juntada dos seus livros fiscais e um comparativo de entrada e saída pelo qual pretende demonstrar sua tese de defesa, além do consolidado de todas as notas fiscais do período sobre apuração, o que acrescido da negativa de realização de perícia por ocasião da fiscalização corroboram para a formação deste juízo
ad quem
que está presente a probabilidade do direito.

Quanto ao
periculum in mora
, na hipótese de continuação dos Embargos à Execução e de a Embargante se sagrar vencedora ao final do processo, eventuais restrições ao exercício da atividade econômica representariam ônus indevidamente imposto durante todo iter processual, ao passo que dada a envergadura da empresa, não há risco concreto para a Fazenda Pública pela postergação do depósito em dinheiro para o momento da sentença dos embargos à execução, máxime considerando que o juízo está devidamente garantido (ID19966994 do processo de execução fiscal correspondente),

Assim, ao cumprir as condicionantes do Tema 526 dos Recursos Repetitivos, entendo preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução interpostos na origem e nesse passo DOU PROVIMENTO ao recurso com fundamento no art. 9º, II da LEF c/c Tema 526 dos Repetitivos do STJ, para ratificar a decisão de admissibilidade e emprestar efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal nº
0866601-60.2020.8.14.0301
.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2023